Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-13.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002881-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), O.R. DE MELO - ME - CNPJ: 04.638.299/0001-65 (EMBARGANTE), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONCEDIDO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES OS CRÉDITOS DA COOPERATIVA FINANCEIRA – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA FORMA DO ART. 6º, § 13 DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002881-13.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

O.R. DE MELO – ME

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargada, reformando a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 22055169, a parte embargante aduz, em suma, haver omissões e obscuridade no julgado proferido, porque
“embora a decisão tenha abarcado superficialmente o conceito de ato cooperativo, referida decisão não esclareceu por completo o conceito do ato cooperative aplicado ao caso concreto em que a empresa recuperanda ora embargante é simplismente uma cliente de um produto financeiro da cooperativa embargada, que obviamente visa lucro dentro do conceito de uma operação comercial”
(sic).

Diz, no mais, que o crédito discutido possui natureza de operação de mercado. Apresenta prequestionamento.

Pede
“- Que seja deferido os efeitos infringentes desse recurso, reformando a decisão do acórdão objeto do recurso, deferindo-se a tutela antecipada recursal em favor do embargante nos termos do pedido da contra minuta do agravo de instrumento; - Que sejam sanadas as omissões e obscuridades da decisão do acórdão proferido, no sentido de enfrentarem o mérito da questão, a saber a concursalidade do crédito da embargada, e principalmente que sejam prequestionados os artigos legais seguintes A) artigos infraconstitucionais de natureza legal: B) Lei de Falências Lei 11.101/2005: artigo 6º, §13º da Seção I, da Lei 11.101/05 C) Lei Federal 5.764/71: art. 79; D) Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor: artigo 2º e 3°, §1° e § 2. E) Lei nº. 4.595/64: art. 17”
(sic).

Contrarrazões da embargada na peça Id. 222872681, aduzindo a correção do julgado proferido e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONCEDIDO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES OS CRÉDITOS DA COOPERATIVA FINANCEIRA – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA FORMA DO ART. 6º, § 13 DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei nº. 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entres sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Conforme o estatuto social da recorrente, esta se trata de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras.

Consta expressamente na cédula de crédito bancário emitida a assertiva de que a operação é ato cooperativo. Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei nº. 4.595/64), tais entidades não se confundem com outras do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

A relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado.

Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei nº. 5.764/71. A operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “
atos cooperativos”
, realizada entre a cooperativa e seu associado.

Recurso provido. Decisão reformada para julgar procedente a impugnação apresentada e, com fundamento no § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, determinar a exclusão de todos os créditos existentes em favor da credora dos efeitos da recuperação judicial que contempla a parte devedora recuperanda. Inversão dos consectários sucumbenciais.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Em relação à temática objeto da contenda, assim dispõe o art. 6º, § 13 da LREF, incluído pela Lei nº. 14.112/2020:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)” (destaquei)

Quanto à conceituação de “atos cooperativos”, aos quais se refere o § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, o artigo 79 da Lei nº. 5.764/71 dispõe que:

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo NÃO IMPLICA OPERAÇÃO DE MERCADO, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”. (destaquei)

Como se vê, a alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei nº. 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entres sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperação judicial.

No caso, conforme o estatuto social da recorrente, esta se trata de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de “operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras”. Confira a primeira e segunda páginas do estatuto:

Além disso, consta expressamente na cédula de crédito bancário emitida a assertiva de que a operação é ato cooperativo:

Como se vê, não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei nº. 4.595/64), tais entidades não se confundem com outras do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado, consoante inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei nº. 5.764/71 supratrasncrito.

Neste sentido preleciona paradigmático julgado do STJ:

“COOPERATIVA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO. DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM BANCO. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADO NÃO PREVENDO TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE FIXAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE, CONTANTO QUE OS JUROS ESTIPULADOS NÃO SUPLANTEM A MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATOS DA ESPÉCIE. 1. As cooperativas de crédito, em vista do disposto nos arts. 17 e 18, § 1º, da Lei n. 4.595/1964 são instituições financeiras. Dessarte, não há submissão dos juros remuneratórios cobrados pelas cooperativas de crédito às limitações da Lei de Usura. 2. "Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira." ( AgRg no AREsp 360.562/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013) 3. As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias. 4. O art. 21, caput, da Lei n. 5.764/1971 dispõe que as cooperativas têm estatuto social, por isso, ao aderir a uma cooperativa é automática e implícita a adesão às suas normas internas que submetem a todos, sendo, em vista de sua natureza estatutária, descabido cogitar em não haver vinculação do cooperativado ao regramento então existente, por ocasião de sua adesão. 5. Ademais, por um lado, o art. 29 da Lei n. 5.764/1971 estabelece que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto. Por outro lado, o art. 37 do mesmo Diploma dispõe que a cooperativa deve assegurar a igualdade de direitos dos associados. 6. O art. 79 da Lei n. 5.764/1971 esclarece que se denominam atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos objetivos sociais e o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). 7. Não é desarrazoada e, por si só, abusiva, a previsão estatutária de que a taxa de juros remuneratória seja fixada pelo Conselho de Administração e amplamente divulgada, inclusive pelo jornal da cooperativa, contanto que se mantenha dentro dos limites da média praticada pelo mercado. 8. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.” (STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

Portanto, a operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei nº. 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “atos cooperativos”, realizada entre a cooperativa e seu associado.

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício e do STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6º, §13º).” (N.U 1002874-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.-“ (N.U 1004778-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES O CRÉDITO DA COOPERATIVA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o STJ, quando se trata de Cooperativa de Crédito a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como “ato cooperativo.” (N.U 1026304-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTA CORRENTE E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO AO COOPERATO - ATO CORPORATIVO – NÃO SUJEITO À RECUPERTAÇÃO JUDICIAL (§ 13 DO ARTIGO 6º DA LEI 14.112/2020) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “3. As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias. (STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)” (g.n) As contas correntes mantidas pelos Apelados, bem como as operações – concessão crédito -, que é o caso dos contratos firmados entre as partes, se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial, posto que se consubstancia em “atos cooperativos”, realizado entre a cooperativa e seus associados compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”. “5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1816967 PR 2019/0152954-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 28/02/2020).” (N.U 1016886-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA COOPERATIVA. INCLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Em se tratando de cooperativas de crédito, o ato cooperativo típico abarca também a movimentação financeira da cooperativa - incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido”.” (STJ - AgInt no REsp. 1875038 RS 2020/0033764-9, relatora ministra Regina Helena Costa, julgamento em 21-9-2020, Primeira Turma, DJe de 23-9-2020) (destaquei)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotados acima, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão recorrida, julgando procedente a impugnação apresentada, para, com fundamento no § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, determinar a exclusão de todos os créditos existentes em favor da credora COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, que decorrem das Créditos Bancários C00638173-8, C00634800-5, C00631912- 9, C10622660-2, C2063122-5, C20632920-0 e C10631936-9, dos efeitos da recuperação judicial que contempla a parte devedora recuperanda.

Por conseguinte, INVERTO o ônus sucumbencial, condenando a parte recorrida impugnada ao pagamento das custas do incidente e em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, sendo descabida majoração em seara recursal, na forma do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024